Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. REANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. COMPROVAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS APÓS A DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIADE. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO REFORMADO.
1. O julgamento do Agravo de Instrumento ocorreu com base em premissa equivocada, uma vez que não houve o conhecimento e análise dos documentos novos juntados pela parte agravada nas contrarrazões do recurso para demonstrar fatos novos ocorridos após a decisão agravada e que reforça o abuso da personalidade jurídica praticado pela empresa executada.
2. De acordo com o art. 435 do Código Civil, é lícito às partes juntar documentos novos, em qualquer tempo, para provar fatos ocorridos depois dos articulados.
2.1. No caso dos autos, as provas juntadas pela embargante nas contrarrazões ao recurso demonstram a transferência gratuita das cotas da empresa devedora para terceiro logo após a decisão que determinou a suspensão da eficácia do ato constitutivo da sociedade da empresa devedora para atingir o patrimônio dos sócios.
2.2. Assim, devem os referidos documentos ser levados em conta para o julgamento do presente Agravo de Instrumento, sendo necessária a reanálise das questões trazidas nas contrarrazões da embargante.
3. Nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, o desvio de finalidade que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza.
4. No caso em tela, embora a demonstração de um padrão de vida alto dos sócios não seja suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos provas suficientes para manter a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens dos sócios.
4.1. Com efeito, verificou-se a configuração de desvio de finalidade pela utilização da pessoa jurídica devedora para lesar credores, considerando-se a ausência de bens e de movimentação financeira em suas contas, não obstante encontrar-se ativa e exercendo suas atividades, e, sobretudo, diante da transferência gratuita das cotas sociais para terceira pessoa após a decisão de primeira instância, com a nítida finalidade de esquivar-se da satisfação da dívida.
5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.